Tribunal: TJMT
Processo: 1022394-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022394-35.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
EMBARGADOS: MOTOGARÇAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e OUTROS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RECURSO TIRADO DE UMA DECISÃO, MAS QUE PEDE REFORMA DE OUTRA DECISÃO ANTERIOR JÁ RECORRIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRETENDIDA INTERPRETAÇÃO PRÓPRIA DE DECISÃO ANTERIOR JÁ PRECLUSA – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 507 DO CPC – NECESSIDADE DE EXPRESSO PEDIDO PRÉVIO E ANTERIOR DE MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DESTA DECISÃO DE TUTELA URGÊNCIA JÁ PRECLUSA (ART. 296 DO CPC) – PEDIDO NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ­­– RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022394-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLEY DE MATTOS BAISSO - CPF: 418.644.118-99 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (EMBARGANTE), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (EMBARGADO), MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 04.226.706/0001-27 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (EMBARGADO), PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.341.218/0001-63 (EMBARGADO), SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 02.424.620/0001-83 (EMBARGADO), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), FABIO GOMES DE MATTOS GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 274.166.838-82 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RECURSO TIRADO DE UMA DECISÃO, MAS QUE PEDE REFORMA DE OUTRA DECISÃO ANTERIOR JÁ RECORRIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRETENDIDA INTERPRETAÇÃO PRÓPRIA DE DECISÃO ANTERIOR JÁ PRECLUSA – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 507 DO CPC – NECESSIDADE DE EXPRESSO PEDIDO PRÉVIO E ANTERIOR DE MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DESTA DECISÃO DE TUTELA URGÊNCIA JÁ PRECLUSA (ART. 296 DO CPC) – PEDIDO NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ­­–
RECURSO NÃO CONHECIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022394-35.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

EMBARGADOS:
MOTOGARÇAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

A parte embargante alega, em síntese: omissão consistente na
“não manifestação quanto tempestivo requerimento de sustentação oral”
; omissão, consistente em ter deixado de observar ponto essencial consistente no fato de que a decisão recorrida
“vai além, e, sim, determina que, mês a mês, seja entregue uma quantidade fixa de motocicletas, em total desconformidade não apenas à anterior decisão judicial, mas também à própria lei”.

Pede seja provido o recurso para o fim de que se
“pronuncie sobre as omissões e contradições acima apresentadas, especialmente relativos aos erros materiais (erro de premissa fática) contidos no v. acórdão embargado”
.

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 170439170, postulando pela rejeição dos presentes declaratórios,
“por refletirem mero inconformismo da Embargante, visto que ausentes os vícios alegados, saltando aos olhos a necessidade de condenação por litigância de má-fé devido ao reiterado abuso de direito em caráter meramente protelatório face aos argumentos repetitivos e infundados”
(sic).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/07/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RECURSO TIRADO DE UMA DECISÃO, MAS QUE PEDE REFORMA DE OUTRA DECISÃO ANTERIOR JÁ RECORRIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRETENDIDA INTERPRETAÇÃO PRÓPRIA DE DECISÃO ANTERIOR JÁ PRECLUSA – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 507 DO CPC – NECESSIDADE DE EXPRESSO PEDIDO PRÉVIO E ANTERIOR DE MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DESTA DECISÃO DE TUTELA URGÊNCIA JÁ PRECLUSA (ART. 296 DO CPC) – PEDIDO NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ­­–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, pois a decisão que se almeja reforma já foi objeto do recurso de agravo de instrumento anterior, não cabendo, portanto, reanálise, sob novos fundamentos, da mesma decisão recorrida, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal.

A parte recorrente pretende, com o presente recurso, impor interpretação sua acerca do teor da decisão já preclusa, o que não se deve admitir, à luz da segurança jurídica.

A decisão que determinou o fornecimento das motocicletas foi mantida pelo TJMT e transitou em julgado, conservando, portanto, sua eficácia até que outra decisão seja proferida, revogando-a ou modificando-a (art. 296 do CPC), o que ainda não foi expressamente provocado e decidido.

Não cabe reinterpretar o sentido e alcance de decisão de tutela provisória anterior já preclusa (art. 507 do CPC). A liminar deferida e transitada em julgado foi construída e proferida levando em conta o contexto processual, argumentos jurídicos e provas coligidas à época.

Cabível pedido de modificação ou revogação da liminar proferida, nos termos dos arts. 296 e 505, I, do CPC, o que ainda não foi providenciado pela recorrente.

Não há pedido expresso e fundamentado de modificação ou revogação da decisão transitada em julgado na origem, dirigido ao juízo
a quo
, considerando a atual situação das partes e o contemporâneo contexto fático, jurídico e probatório do contrato de concessão e fornecimento de produtos, descabendo à Instância Recursal decidir diretamente a respeito, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Recurso não conhecido.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta no acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, a qual foi extraída mediante análise acurada dos argumentos e provas que compõe o caderno processual, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“(...)

VOTO

EXMA SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão do togado
a quo
que determinou que a ela forneça 316 (trezentas e dezesseis) motocicletas por mês, sob pena de majoração da multa diária (decisão recorrida Id. 96747820).

Pede:

“i) primeiramente, a antecipação de tutela recursal
visando restabelecer as partes ao status quo ante, ou seja, às disposições do contrato de concessão comercial e aos dispositivos da Lei no 6.729/79,
afastando a obrigação de fornecer mensalmente 316 (trezentas e dezesseis) motocicletas às recuperandas
;

e ii) no mérito,
reformar a decisão de Id. no 91626266
, dada sua absoluta incompatibilidade não apenas com o contrato de concessão, mas com a própria lei que regula a concessão comercial de veículos automotores, mantendo, então, a forma de faturamento nas condições contratuais e legais”
(destaquei).

Pois bem.

Melhor analisando o caso, em que pese a análise e conclusão prefacial pela concessão da liminar recursal, infere-se que o recurso sequer comporta conhecimento. Explico:

É consabido que a interposição de dois recursos contra a mesma decisão viola, extreme de dúvidas, o princípio da unirrecorribilidade – eis que, ao manejar o segundo recurso contra a mesma decisão, verifica-se o implemento da preclusão consumativa.

Sobre o tema, colhe-se o magistério sempre preciso de Alexandre Freitas Câmara, desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (grifou-se):

“Por fim, tem-se a preclusão consumativa quando o sujeito do processo, por já ter praticado o ato, perde a possibilidade de praticá-lo novamente (ou de o complementar). Assim, por exemplo, oferecida a contestação, não pode o réu posteriormente (ainda que em tese ainda houvesse prazo para fazê-lo), contestar outra vez ou complementar sua contestação.
Do mesmo modo, não se admite que contra uma mesma decisão a mesma parte interponha dois recursos
(com a ressalva do cabimento simultâneo de recurso especial e recurso extraordinário, nos termos do art. 1.031), o que é manifestação de algo que no jargão forense é costumeira e impropriamente chamado de “princípio da unirrecorribilidade”,
mas que, na verdade, é apenas uma consequência da regra (e não princípio) da preclusão
.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3a Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 300)

(destaquei)

No mesmo sentido leciona o professor Fredie Didier Jr. que:

“A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal exercido. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Observa-se quando já se consumou a faculdade/poder processual”
(
in
‘Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento’. Salvador: JusPodivm. 2008. v. I, p. 275)

Com espeque em tais premissas, entende o colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa”
(AgInt no AREsp 784.774/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03-04-2018).

Com efeito, realizado este registro preambular, infere-se que, no caso em análise, em relação à pretensão meritória de reforma da decisão Id. 91626266 (item ii descrito imediatamente acima), há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, isto porque a referida decisão já é objeto do recurso de agravo de instrumento no. 1016296-34.2022.8.11.0000 (apreciado nesta mesma sessão), não cabendo, portanto, reanálise, sob novos fundamentos, de novo recurso contra a mesma decisão recorrida, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a interposição de dois recursos contra a mesma decisão e as mesmas partes, tem-se que este último não deve ser conhecido, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.
”
(TJMT, N.U 1001996-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DIA DE CORPUS CHRISTI. DATA NÃO RECONHECIDA COMO FERIADO NACIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Não se conhece do recurso especial manifestamente inadmissível, porquanto intempestivo, eis que interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Inteligência do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 3. A jurisprudência desta Corte Superior já firmou o entendimento de que o dia de Corpus Christi não é feriado nacional, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e em face da mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise em face do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, pela mesma pessoa.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento mas, se limita a reeditar a tese recursal, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe.”
(TJMT – Agravo de Instrumento 1011061-28.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 17/07/2019, Data da Publicação 22/07/2019) (destaquei)

Aliado a isso, a pretensão liminar outrora deferida “
visando restabelecer as partes ao status quo ante, ou seja, às disposições do contrato de concessão comercial e aos dispositivos da Lei no 6.729/79, afastando a obrigação de fornecer mensalmente 316 (trezentas e dezesseis) motocicletas às recuperandas”
, também não comporta conhecimento, na medida em que sua análise resulta em supressão de instância.

Explico.

Tudo começa quando na decisão proferida em 11/01/2019, que consta nos Ids. Num. 52679046 - Pág. 69/72 dos autos eletrônicos da recuperação judicial no. 0014453-78.2018.8.11.0004, decidiu-se nos seguintes termos, exatamente:

(...)

Para fins de exato cotejo e análise do que foi deferido, colaciono o teor da peça em que a parte recuperanda pede o fornecimento determinado pelo juízo em que tramitava a recuperação judicial:

(...)

Vejam-se as páginas de documentos dos autos físicos aludidos na decisão proferida:

(...)

Consigno que a decisão acima foi objeto do recurso de agravo anterior de no. 1002473-95.2019.8.11.0000, de minha relatoria, votado e julgado, conforme seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO QUE DEFERIU O FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS MEDIANTE PAGAMENTO À VISTA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – CONTRATO DE CONCESSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PEÇAS – ASTREINTES – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO TEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É patente a essencialidade do fornecimento dos produtos às atividades das agravadas, com a finalidade de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, conforme diretrizes que disciplinam a matéria - Lei no 11.101/2005. Reconhecido o perigo de dano inverso, uma vez que se as empresas em recuperação deixarem de receber os produtos que comercializam, assegurados por meio de contrato de concessão de fornecimento exclusivo da marca, correm o risco de ter suas atividades empresariais encerradas. A exclusão ou redução da multa aplicada para o cumprimento da medida antecipatória implicaria no livre arbítrio da agravante, para cumprir ou não a obrigação
.”
(AI 1002473-95.2019.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (destaquei)

Inclusive, colaciono também o teor do voto de minha relatoria no caso acima, seguido por unanimidade pela Colenda Terceira Câmara de Direito Privado. Veja-se:

“
V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se do arrazoado que a agravante -
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
-, interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do Processo de Recuperação Judicial ajuizado pelo
GRUPO MOTOGARÇAS
.

I - DA TEMPESTIVIDADE

O recurso é tempestivo, pois a data da juntada do AR da carta de intimação para a agravante foi feita no dia 14/02/2019, conforme se verifica nos autos de origem, enquanto que o recurso foi interposto no dia 27/02/2019 (Id. 6752133), dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.

II - DO MÉRITO RECURSAL

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante se viu inconformada com a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando-lhe para fornecer às agravadas, em Recuperação Judicial, mediante pagamento à vista, as motocicletas por elas solicitadas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, a agravante sustenta que o magistrado a quo concedeu inadvertidamente e sem qualquer atenção à prática comercial e de produção, o atendimento integral aos pedidos realizados pelas recuperandas/agravadas, não se atentando a disposição igualitária entre todos os concessionários da rede Honda e sem considerar os ditames da Lei 6.729/79 e a crise financeira que atingiu o setor de automação.

Inconformada com a decisão de primeiro grau, a agravante discorreu, ainda, que na produção e entrega de seus produtos, deve ser observados os requisitos expressos no art. 7o da Lei 6.729/79, quais sejam: (I) uma estimativa de produção ao mercado interno baseando-se por produto diferenciado e na expectativa de mercado da marca; (II) correspondência de uma parte da produção estimada; e (III) ajuste da quota respectiva à capacidade empresarial, desempenho de comercialização e capacidade do mercado que sua área demanda.

Pois bem. Analisando os autos, observa-se que se trata de situação peculiar, pois, no caso, as empresas agravadas visam a sua preservação e os efeitos resultantes da Recuperação, como, por exemplo, a circulação financeira e benefícios diversos trazidos para a atividade empresarial. Em contrapartida, a agravante assinala que há uma estimativa de produção que deve ser obedecida, além da necessidade de verificar a capacidade empresarial das contratadas, para que não corra o risco na comercialização do produto.

Numa análise mais apurada neste momento, vislumbra-se que as empresas, ora agravadas, estão numa situação mais delicada, pois dependem do abastecimento de motos e equipamentos para que haja circulação financeira na atividade desenvolvida. Só assim poderão afastar as dificuldades econômicas e reabilitarem-se.

Desta forma, além de ser necessária a observância do stay period, interregno em que a dívida não poderia ser cobrada, não há como não se reconhecer a essencialidade do fornecimento dos produtos às atividades da agravada.

Ademais, conforme se depreende das manifestações das partes, incontroverso que o contrato de concessão celebrado entre elas, até a presente data, não fora rescindido.

São dispositivos da Lei n. 6.729/79, mencionados pelo agravante, que dispõem sobre a quota de veículos automotores em concessão comercial entre produtores e distribuidores, bem como acerca da obrigatoriedade e subordinação econômica aos concessionários:

“Art. 7o Compreende-se na concessão a quota de veículos automotores assim estabelecida:

I - o concedente estimará sua produção destinada ao mercado interno para o período anual subseqüente, por produto diferenciado e consoante a expectativa de mercado da marca;

II - a quota corresponderá a uma parte da produção estimada, compondo-se de produtos diferenciados, e independentes entre si, inclusive quanto às respectivas quantidades;

III - o concedente e o concessionário ajustarão a quota que a este caberá, consoante a respectiva capacidade empresarial e desempenho de comercialização e conforme a capacidade do mercado de sua área demarcada.

§ 1o O ajuste da quota independe dos estoques mantidos pelo concessionário, nos termos da presente Lei.

§ 2o A quota será revista anualmente, podendo reajustar-se conforme os elementos constantes dos incisos deste artigo e a rotatividade dos estoques do concessionário.

§ 3o Em seu atendimento, a quota de veículos automotores comportará ajustamentos decorrentes de eventual diferença entre a produção efetiva e a produção estimada.

§ 4o É facultado incluir na quota os veículos automotores comercializados através das modalidades auxiliares de venda a que se refere o art. 3o, § 3o.

[...]

Art. 16. A concessão compreende ainda o resguardo de integridade da marca e dos interesses coletivos do concedente e da rede de distribuição, ficando vedadas:

I - prática de atos pelos quais o concedente vincule o concessionário a condições de subordinação econômica, jurídica ou administrativa ou estabeleça interferência na gestão de seus negócios;

II - exigência entre concedente e concessionário de obrigação que não tenha sido constituída por escrito ou de garantias acima do valor e duração das obrigações contraídas;

III - diferenciação de tratamento entre concedente e concessionário quanto a encargos financeiros e quanto a prazo de obrigações que se possam equiparar”.

Por mera análise dos dispositivos, ao contrário do que quis fazer crer a recorrente, não se verifica no caso fato que evidencie o distrato ou interferência na gestão dos seus negócios, bem como não há desmande quanto à produção de veículos automotores relativa ao mercado interno, porquanto trata-se apenas de uma ordem judicial com bases sólidas no regramento legal, com o fim de desvanecer a crise econômico-financeira das agravadas, que se encontram em Recuperação Judicial.

Ademais, dentre as diretrizes normativas que disciplinam a matéria, sobreleva anotar o teor do art. 47 da Lei no 11.101/2005:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Como se pode ver, segundo a inteligência do dispositivo citado, a recuperação judicial tem o intuito de propiciar ao devedor a superação dos obstáculos econômico-financeiros, visando a preservação da empresa e evitando os negativos reflexos sociais e econômicos que poderiam advir com o encerramento das atividades empresariais.

No caso, vislumbra-se que se a fornecedora exclusiva dos produtos comercializados (MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.) deixar de prestar atendimento comercial a contento, o prejuízo das agravadas é visível, correndo-se o risco, inclusive, de ser decretada a falência.

Sob esta ótica, resta reconhecer o perigo de dano inverso que se submete as empresas em recuperação do Grupo Motogarças, se acolher a pretensão da agravante.

Recentemente, em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO RIGORISMO DA RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MOTOS E COMPONENTES À RECORRIDA, COM A FINALIDADE DE NÃO INVIABILIZAR TODA A TENTATIVA DE SOERGUIMENTO DA EMPRESA RECUPERANDA. DECISÃO SINGULAR ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
(Número do Processo: 0805972-57.2018.8.02.0000; Relator (a): Des. Alcides Gusmão da Silva; Comarca: Foro de Arapiraca; Órgão julgador: 3a Câmara Cível; Data do julgamento: 07/02/2019; Data de registro: 11/02/2019).

De outro norte, diante da determinação de que a liberação do faturamento das motocicletas, peças, partes e acessórios somente se dará mediante o pagamento à vista e contra a entrega do produto, não se vislumbra prejuízo à agravante quanto aos novos fornecimentos de produtos.

Sobre o assunto, destaco recente entendimento jurisprudencial:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FORNECIMENTO DE PRODUTO – Decisão judicial que determinou à agravante, no prazo de 24 horas, a manutenção do contrato de concessão formalizado com a recuperanda, liberando o faturamento das motocicletas, peças, partes e acessórios, mediante pagamento à vista e contra a entrega do produto, sob pena de aplicação de multa diária – Alegação de que a Lei n. 11.101/05 não obriga os fornecedores de empresas em recuperação judicial a continuarem a fornecer mercadorias, ainda mais se esta não cumpre com a sua contraprestação, que seu principal objetivo é a preservação de sua autonomia para decidir se manterá ou não o fornecimento de produtos – Descabimento – Empresa em recuperação judicial – Aplicação do disposto no § 2o do art. 49 da Lei n. 11.101/05 – Regime de recuperação judicial não é causa apta à extinção do contrato ou à recusa de seu cumprimento – Hipótese na qual, havendo débitos anteriores ao pedido de recuperação judicial, não há justificativa válida à suspensão do fornecimento dos produtos previstos no contrato entre as partes, devendo ser mantido o acordado, até, ao menos, verificar-se situação diversa no plano de recuperação judicial – Cláusula de exclusividade a indicar a essencialidade do fornecimento dos produtos às atividades da agravada – Liberação do faturamento das motocicletas, peças, partes e acessórios mediante o pagamento à vista e contra a entrega do produto, não se vislumbra prejuízo ao agravante – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: negam provimento ao recurso.”
(TJSP - Agravo de Instrumento 2021503-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019) (sem destaques no original).

Não há também motivos para a exclusão ou redução das astreintes fixadas pelo juízo a quo, pois a sua fixação teve somente o objetivo de impor o cumprimento da tutela concedida, sendo plenamente aplicável ao caso concreto.

Entendimento contrário frustraria a finalidade coercitiva da multa e possibilitaria à agravante optar pelo descumprimento deliberado da obrigação.

Por fim, destaco que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017)” (AgRg no REsp 1789973/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 30/09/2019).

Com estes fundamentos,
entendo por manter a decisão de primeiro grau proferida no Processo de Recuperação Judicial no 14453-78.2018.811.0004 (Cód. 292598), nos seus exatos termos.

Ante a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.”

Ressalto que a decisão acima já transitou em julgado, consoante certidão constante no Id. 64052483 dos autos do referido RAI 1002473-95.2019.8.11.0000, estando, portanto, preclusa.

Como se vê, as questões da essencialidade do fornecimento de motocicletas pela recorrente à parte recorrida/recuperanda como medida ínsita ao soerguimento empresarial, bem assim a conseguinte astreintes fixada naquela ocasião para coerção ao cumprimento, já foram objeto de análise e conclusão anterior pela sua manutenção incólume, incidindo sobre tais questões preclusão, de modo que não mais comportam qualquer discussão (art. 507 do CPC).

De fato, analisando a decisão proferida em 11/01/2019 (que consta nos Ids. Num. 52679046 - Pág. 69/72 dos autos eletrônicos da recuperação judicial no. 0014453-78.2018.8.11.0004), mantida exatamente da mesma forma no RAI 1002473-95.2019.8.11.0000 (
“entendo por manter a decisão de primeiro grau proferida no Processo de Recuperação Judicial no 14453-78.2018.811.0004 (Cód. 292598), nos seus exatos termos”
)

constata-se que o seu dispositivo é bastante conciso e impreciso, dando margem a diversas interpretações. Veja-se novamente o seu teor:

(...)

Como se vê, do dispositivo acima, partindo de uma interpretação estrita, é possível extrair o sentido almejado pela recorrente de que o fornecimento seria relativo somente as motocicletas solicitadas pelas recuperandas, nos pedidos de fls. 1.284/1.286, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

De outro lado, partindo, de uma interpretação lógica e sistêmica, levando em conta o conjunto da postulação e a boa-fé (art. 322, § 2° do CPC), considerando os fundamentos (remotos e próximos) e os pedidos da peça deferida (Ids. Num. 52679042 - Pág. 94/106 e Num. 52679043 - Pág. 1/7), bem como os fundamentos e dispositivo da decisão prolatada, também é possível extrair o sentido almejado pela parte recorrida/recuperanda.

Fato é que esta deformação técnica de clareza do sentido e alcance do que foi decidido não foi retificada na instância recursal, mantendo-se simplesmente o que foi decidido na instância singela, vindo a questão a transitar em julgado, cristalizando-se este controverso dispositivo decisório, sendo certo que é isso o que ocasionou toda a celeuma pelas quais disputam as partes.

Com efeito, não obstante as interpretações possíveis acima, verifica-se que a parte recorrente pretende, com o presente recurso, impor interpretação sua acerca do teor da decisão já preclusa, o que não se deve admitir, à luz da segurança jurídica (art. 507 do CPC).

Friso que nos embargos de declaração de Id. 94223856 da recuperação judicial no. 0014453-78.2018.8.11.0004, os quais antecederam e foram apreciados na decisão Id. 96747820 objeto do presente agravo de instrumento, a parte recorrente não pede expressamente a pertinente modificação ou revogação da liminar anterior, ante às novas variáveis fáticas que circundam o cumprimento da liminar (atual realidade de mercado, efetiva necessidade de fornecimento na quantidade pleiteada, etc.), mas sim que
“fosse declarado o verdadeiro sentido/alcance da decisão liminar proferida em janeiro de 2019

(Id. no 52679046, págs. 69/72)”
(sic), o que não tem cabimento face a preclusão incidente no tocante.

Nesta linha de intelecção, a deformada decisão que determinou o fornecimento das motocicletas foi mantida pelo TJMT e transitou em julgado, conservando, portanto, sua eficácia até que outra decisão seja proferida, revogando-a ou modificando-a (art. 296 do CPC), o que ainda não foi expressamente provocado e ocorreu até o momento.

Repiso, não cabe reinterpretar e dizer o alegado verdadeiro sentido e alcance de decisão de tutela provisória anterior já transitada em julgado e, portanto, preclusa, porque isso importa em inegável transgressão ao disposto no art. 507 do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Reforçando a conclusão acima, refiro o art. 296 do CPC, segundo o qual, enquanto não revogada ou modificada, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo.

Conforme já destacado, a decisão que determinou o fornecimento das motocicletas foi mantida pelo TJMT, vindo esta decisão a transitar em julgado, operando preclusão, conservando, portanto, sua eficácia até que outra decisão seja proferida revogando-a ou modificando-a, o que ainda não foi provocado e ocorreu na instância singela.

Admitir almejada nova interpretação da decisão proferida em 2019, importaria em revisitar e reanalisar algo que já está cristalizado pela preclusão e que deveria ter sido argumentado em tempo oportuno.

Em outras palavras, o sentido e alcance da liminar deferida está acobertado pela preclusão, considerando a realidade do processo e substratos fáticos e jurídicos ponderados à época da decisão.

Somente à época em que a decisão foi proferida e reanalisada em seara recursal, caberia aferir e discutir acerca do sentido e alcance dos termos dela.

No entanto, a despeito da preclusão perfectibilizada, não há que se olvidar que a liminar deferida e preclusa foi construída e proferida levando em conta o contexto processual, argumentos jurídicos e provas coligidas à época.

Nesta senda, considerando que a relação contratual entre a parte recorrente Moto Honda e a parte recuperanda/recorrida é de trato sucessivo e continuada ao longo do tempo, sobrevindo alteração da modificação no estado de fato ou de direito, é crível e, a depender do caso, pertinente a revisão do julgado sob novas premissas, consoante disposto no art. 505, I do CPC.

Destarte, infere-se cabível e pertinente o pedido de revisão da liminar proferida nos termos dos arts. 296 e 505, I, do CPC, o que, no entanto, ainda não foi providenciado pela recorrente.

Concluindo, infere-se que a pretensão liminar recursal outrora deferida “
visando restabelecer as partes ao status quo ante, ou seja, às disposições do contrato de concessão comercial e aos dispositivos da Lei no 6.729/79, afastando a obrigação de fornecer mensalmente 316 (trezentas e dezesseis) motocicletas às recuperandas”
(sic), importa em malfadada reinterpretação do que foi decidido, em manifesta ofensa à preclusão já operada, não tendo, portanto, como ser revisitada (art. 507 do CPC).

Na mesma toada, como não houve pedido expresso e fundamentado de revisão da decisão transitada em julgado na origem,

dirigido ao juízo
a quo
, considerando o contemporâneo contexto fático, jurídico e probatório do contrato de concessão e fornecimento de produtos, descabe à Instância Recursal decidir diretamente a respeito, como almeja a parte recorrente e o Ministério Público (parecer Id. 157528182), o que importa em odiosa supressão de instância que vulnera o duplo grau de jurisdição.

Neste contexto, saliento que o conhecimento do recurso é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem, o que não ocorreu no que atine ao pedido liminar veiculado no recurso, o que deve ser aviado como pedido de modificação ou revogação da decisão, não como propalada reinterpretação de uma decisão preclusa.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NOVA DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, a parte não pode discutir novamente a questão afeta à possibilidade da conversão do cumprimento da obrigação de fazer em perdas e danos, e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa
.”
(TJMT, N.U 1017489-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

Diante do exposto, em razão da unirrecorribilidade recursal, da preclusão e da supressão de instância no que tange à almejada modificação da decisão anterior transitada em julgado,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos veiculados neste recurso,
revogando
a liminar recursal outrora deferida (Id 150612654).

É como voto.”

Como se vê, as questões apontadas nos embargos foram apreciadas e fundamentadamente refutadas, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

De outra feita, conforme estabelece o art. 4°, da Portaria 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV e da Portaria no. 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, o requerimento para que o processo pautado para julgamento pelo Plenário Virtual (sessão virtual) seja retirado de pauta para fins de sustentação oral deve ocorrer em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, prazo que não foi observado pela parte recorrente, a qual somente aviou o pedido Id. 164600182 neste sentido no dia 10/04/2023, às 16h10min41s, quando deveria ser solicitado somente até 08 horas do mesmo dia 10, já que aprazado o início do julgamento para o dia 12/04/2023, às 08 horas (Id. 164390653).

Portanto, não há mácula alguma no julgamento levado a efeito pelo Colegiado, eis que extemporâneo o pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a interposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual, contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso concreto, observa-se que a agravante/embargante opôs embargos declaratórios com o objetivo de suprir omissão e viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Com essas razões, bem como considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

De outro lado,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação de ofício da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023